Tribunal: TJPA
Processo: 0800553-42.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800553-42.2026.8.14.0000

PACIENTE: JUCELIA GOMES ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0800553-42.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

PACIENTE:
JUCELIA GOMES ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OBIDOS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Jucélia Gomes Elizário, visando a concessão do direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob alegação de ausência de fundamentação concreta e condição de avó de crianças menores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Analisa-se: i) a adequação da fundamentação da manutenção da prisão preventiva, com base em elementos concretos como apreensão de drogas fracionadas, petrechos de mercancia, histórico de denúncias no local "Boca da Juce" e comportamento agressivo da paciente; ii) a legitimidade da negativa de prisão domiciliar, considerando reincidência, risco à ordem pública e ausência de comprovação de indispensabilidade para cuidados com as crianças.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar encontra amparo em motivação idônea e concreta, reafirmando os requisitos do art. 312 do CPP, com persistência do periculum libertatis e fumus commissi delicti, em consonância com a jurisprudência do STJ que admite a negativa de recorrer em liberdade quando mantidos os fundamentos originários (HC nº 869.327/MT, Rel. Min. não especificado, DJe 11/10/2024; RHC nº 42.393/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma).
4. Inviável a prisão domiciliar (arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP), pois não automática: o uso da residência para tráfico, reincidência específica (descumprimento anterior de domiciliar), ameaça à ordem pública e falta de prova de única responsável pelos menores configuram excepcionalidade, afastando o HC coletivo nº 143.641/SP do STF (HC nº 234.633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 24/01/2024).
5. Matéria probatória quanto à autoria é reservada à apelação, não cognoscível em HC, preservando-se a segregação ante risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO
6. Ordem conhecida e denegada, acompanhando o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A manutenção da prisão preventiva em crimes de tráfico de drogas é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e periculosidade concreta, persistindo os requisitos do art. 312 do CPP; a negativa de recorrer em liberdade ou de prisão domiciliar para avó de menores exige sopesamento casuístico, afastando-se o benefício ante reincidência, uso domiciliar para delito e ausência de vulnerabilidade comprovada da prole, nos termos da jurisprudência do STJ e STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 318, V, 318-A e 318-B.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 869.327/MT, DJe 11/10/2024; RHC nº 42.393/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma; HC nº 234.633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, STF, j. 19/12/2023, DJe 24/01/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

11ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0800553-42.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES

PACIENTE:
JUCELIA GOMES ELIZIARIO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE OBIDOS-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATORIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
JUCELIA GOMES ELIZIARIO
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Óbidos-PA,
nos autos de
nº
0801226-61.2025.814.0035.

O impetrante narra que a paciente fora condenada em 1º grau e, no próprio decisum, a autoridade coatora negou o direito de recorrer em liberdade, afirmando persistirem os requisitos da preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, referindo o local como “Boca da Juce” e apontando suposta periculosidade/reiteração.

Alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção, ante a ausência de fundamentação concreta e contemporânea da prisão preventiva, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Sustenta, ainda, que a manutenção da prisão da paciente ocorreu sem enfrentar a alternativa legal prioritária de substituição por prisão domiciliar (arts. 318, 318-A e 318-B do CPP, apesar da condição de mãe/avó de filho menor, e sem justificar a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, a instrução processual revelou elementos que mitigam o alegado risco à ordem pública. Destacando que o corréu assumiu integralmente a propriedade do entorpecente apreendido, atribuindo responsabilidade à paciente na fase policial unicamente por pressão ou promessa de benefício. Acrescentando que o corréu declarou a ausência da paciente na residência no momento inicial da abordagem policial e que os próprios agentes de segurança admitiram não a ter visto praticando diretamente o tráfico de drogas. Tais circunstâncias, segundo a defesa, fragilizam os fundamentos da prisão cautelar.

Por fim, pugna pela concessão da liminar, para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, ou alternativamente, se for o caso, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e subsidiriamente a concessão de liberdade, com imposição de medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria da Desa. Eva do Amaral Coelho, ocasião que suscitou minha prevenção em razão do julgamento do HC nº 0820918-54.2025.814.0000 (id.33446907), no qual indeferi a liminar requerida e solicitou informações ao juízo coator .(id.33491990)

Em 04/02/2026 foram prestadas informações,
pelo
magistrado singular: (
id.33533202
)
:

“(...)

1) Trata-se de autos de Ação Penal, processo nº 0801226-61.2025.8.14.0035 em que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO E MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, como incursos nos arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei nº. 11.343/06, protocolada em data de 22/09/2025, instruída com IPL por flagrante nº. 00069/2025.100242-9, da Delegacia de Polícia Civil de Óbidos.

02) A denunciada Jucélia Gomes Eliziário foi presa

em flagrante em data de 03/08/2025. O flagrante foi homologado e a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia, conforme decisão de Id. Num. 153627153.

03) Segundo a denúncia – Id. Num. 143445139.

“Narram os autos do Inquérito Policial tombado sob o nº. 00069/2025.100242-9, instaurado mediante flagrante, que no dia 03 de agosto de 2025, por volta de 15h30, nesta cidade, o DENUNCIADO MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO”, foi flagrado, no mínimo, guardando consigo droga, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associado à DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas, incidindo, portanto, ambos, nos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei nº. 11.343/06.

Conforme informações extraídas do procedimento policial, uma guarnição da Polícia Militar, sob o comando (adjunto) do SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS, recebeu informações via funcional, de que estaria ocorrendo comércio de drogas no local denominado “Boca da Juce”, que fica localizado em um barraco aberto, o qual contém uma mesa de bilhar, anexo à residência da DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO, situada na Rua Hermógenes Leão da Costa, Bairro São Francisco.

Em diligências, a guarnição policial foi até o local e após identificarem o imóvel, visualizaram um indivíduo correndo carregando um saco preto, que foi identificado pela alcunha de “Indio” (Natalício Silva Santos). Ato contínuo, fizeram abordagem do DENUNCIADO MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO”, genro da DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO, e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substância análoga à pedra de crack, sendo que o DENUNCIADO, voluntariamente, segundo depoimento do policial SGT/PM PAULO DOS REIS (ID 156224579 – pág.09), disse que estava comercializando a droga para a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO. Em continuidade da diligência, os policiais militares localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa contando mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 (setenta e três reais) em notas fracionadas, de R$ 20,00, R$ 5,00 e R$ 2,00 – objetos descritos no Auto/Termo de Exibição e Apreensão de ID 156224579 – págs. 05/06.

Durante a ação policial, a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO se dirigiu à guarnição com palavras ofensivas do tipo: “seus vermes filhos da puta, vocês vão se fuder comigo”. Em seguida ameaçou o SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS, afirmando o seguinte: “tu vai se fuder, não é a primeira vez que tu faz isso. Vou falar pro comando dar um jeito em ti” (textuais) – ID 156224579 – pág.09.

Na ocasião, ainda, a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO se dirigiu ao SGT/PM CARLOS LUIZ DINIZ JUNIOR, componente da GU, proferindo as seguintes dizeres: “tu seu filho da puta, já meti um processo em ti, tu é muito pra frente, vou acabar com tua vida” (textuais).

De acordo com os autos, a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO, na ocasião, mostrava-se bastante exaltada, vindo a desferir um chute no SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da DENUNCIADA e da guarnição, porém, ainda assim, a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO continuou chutando e cuspiu no policial militar.

Em seguida, os DENUNCIADOS MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO” e JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, juntamente com o material ilícito, para os procedimentos pertinentes.

Em sede policial, as testemunhas assim disseram - ID 156224579 – págs. 09/11:

01)

SGT/PM PAULO LOPES DOS REIS:
“(...) afirma que exercia a função de Comandante Adjunto da GU, quando receberam informações via funcional que estaria ocorrendo tráfico de drogas na "Boca da Juce", que fica em um barraco aberto onde contém uma mesa de Bilhar, anexo a residência da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, localizada na Rua Hermógenes Leão da Costa, bairro São Francisco. De imediato a GU diligenciou ao local e após identificarem o imóvel, visualizaram um indivíduo correndo carregando um saco preto, que foi identificado pela alcunha de "Indio" (Natalício Silva Santos), e de imediato fizeram abordagem do nacional MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substancia análoga a pedra de crack. Afirma que o suspeito afirmou voluntariamente que estava comercializando a droga para JUCE. Em ato continuo localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa contando mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 em notas fracionadas, de R$ 20,00; R$ 5,00 e R$ 2,00. Após isso a nacional JUCE se dirigiu a guarnição com palavras ofensivas do tipo: "seus vermes filhos da puta, vocês vão se fuder comigo". Em seguida ameaçou o relator afirmando o seguinte: "tu vai se fuder, não é a primeira vez que tu faz isso. Vou falar pro comando dar um jeito em ti" (textuais). Em ato continuo JUCE se dirigiu ao Sargento Diniz proferindo as seguintes dizendo: "tu seu filho da puta, já meti um processo em ti, tu é muito pra frente, vou acabar com tua vida" (textuais). Afirma que JUCE mostrou-se bastante exaltada vindo a desferir um chute no condutor, sendo dada voz de prisão a suspeita, sendo necessário o uso de algemas para resguardar a integridade da suspeita e da guarnição, porém ainda assim JUCE continuou chutando cuspiu no declarante. De imediato realizaram condução dos suspeitos a esta unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Em ato continuo conduziram o suspeito e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes. (...).”.

(...).” SGT/PM CARLOS LUIZ DINIZ JUNIOR:
“(...) é Policial Militar e no dia de hoje (03/08/2025) a GU recebeu informações via funcional que estaria ocorrendo comercio de drogas na "Boca da Juce", que fica em um barraco aberto anexo a residência da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, localizada na Rua Hermógenes Leão da Costa, bairro São Francisco. De imediato a GU empreendeu diligencia ao local e após localizarem o imóvel, avistaram um indivíduo correndo de posse um saco preto, que foi identificado pela alcunha de "Indio' (Natalício Silva Santos), que é companheiro da nacional JUCE, e de imediato fizeram abordagem do nacional MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, que é genro de JUCE e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substancia análoga a pedra de crack. Afirma que o suspeito afirmou voluntariamente que estava comercializando a droga para JUCE. Em ato continuo localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa havendo mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 em notas fracionadas, de R$ 20,00; R$ 5,00 e R$ 2,00. De imediato realizaram condução dos suspeitos a esta unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Em ato continuo conduziram o suspeito e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Por fim, afirma que o Sargento PAULO lhe comunicou que JUCE teria feito ameaças de morte, dizendo que irá acabar coma vida do declarante. (...)
SD/PM DANYLLO WILDRY CRHISTOFHER CASTRO DO NASCIMENTO:
“(...) afirma que é Policial Militar Lotado na 29ª CIPM e no dia de hoje (03/08/2025) estava compondo a GU quando receberam informações via funcional que estaria ocorrendo venda de drogas na "Boca da Juce", que fica em um barraco aberto anexo a residência da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, localizada na Rua Hermógenes Leão da Costa, bairro São Francisco. De imediato a GU empreendeu diligencia ao local e após localizarem o imóvel, avistaram um indivíduo correndo de posse um saco preto, que foi identificado pela alcunha de "Indio' (Natalício Silva Santos), que é companheiro da nacional JUCE, e de imediato fizeram abordagem do nacional MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, que é filho e com este foi encontrado 24 (vinte e quatro) invólucro de substancia análoga a pedra de crack. Afirma que o suspeito afirmou voluntariamente que estava comercializando a droga para JUCE. Em ato continuo localizaram uma bolsa pendurada na parede próxima a porta de entrada da casa havendo mais de 20 (vinte) invólucros de substancia análoga a pedra de crack, bem como a importância de R$ 73,00 em notas fracionadas, de R$ 20,00; R$ 5,00 e R$ 2,00. De imediato realizaram condução dos suspeitos a esta unidade Policial para os procedimentos pertinentes. Em ato continuo conduziram os suspeitos e o material ilícito a esta Unidade Policial para os procedimentos pertinentes. (...).”

O DENUNCIADO MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO, vulgo “PICO”, quando ouvido na Delegacia de Polícia Civil – ID 156224579 – pág. 12, confirmou os fatos, narrando que: “(...) é companheiro da filha da nacional JUCELIA GOMES ELIZIÁRIO, vulgo "JUCE". Afirma que diariamente faz suas refeições na casa de JUCE e no dia de hoje, após almoçar deitou-se em uma rede no quintal da casa de JUCE. Afirma por volta de 15h30min, chegaram policiais militares e o declarante ao avista-los atirou uma sacola para o quintal do vizinho contendo droga que pertencia a "JUCE". Perguntado ao declarante onde estava a droga? Respondeu estava próximo ao declarante na rede. Perguntado ao declarante qual era quantidade do entorpecente? Respondeu que não sabe afirmar a quantidade. Perguntado ao declarante se estava comercializando o entorpecente? Respondeu negativamente, afirmando que estava apenas vigiando a mando de JUCE. Perguntado ao declarante se os policiais localizaram a droga? Respondeu positivamente. Perguntado ao declarante onde JUCE se encontrava no ato da chegada dos policiais? Respondeu que estava em um bar que fica na mesma rua da residência dela, porém ao avistar os policiais, se dirigiu até lá para conversar com os agentes. Perguntado ao declarante se a residência é local de venda de droga? Respondeu negativamente. Perguntado ao declarante se em algum momento foi coagido por algum agente de segurança? Respondeu negativamente. (...).” (realces nosso)

Já a DENUNCIADA JUCÉLIA GOMES ELIZIÁRIO, negou que a droga tenha sido encontrada na sua residência, bem como que esta seria sua e que não exerce a mercancia de entorpcentes em sua casa. Ademais disse que – ID 156224579 – pág. 15 –: “(...) Perguntado ao autuado se possui filhos? Respondeu que possui 06 filhos; Perguntado se já foi processado algum vez? Respondeu positivamente; Perguntado se é usuário de entorpecentes? Respondeu negativamente. Perguntado se possui alguma doença crônica e/ou faz uso de medicamento controlado? Respondeu que sofre de epilepsia e artrose e faz uso de medicamento diário; Perguntado ao autuado quanto aos fatos narrados no BOP 00069/2025.1011405-2? Respondeu que por volta de 16h estava na casa de sua genitora quando recebeu ligação informando que policiais estava na sua residência e havia abordado seu genro "Pico" (MAGNO NASCIMENTO DE SOUSA FILHO), de imediato a autuada seguiu de mototaxi para sua casa e chegando lá estavam o SGT PAULO e SGT DINIZ, e indagou destes os motivos de estarem na sua residência, responderam que teriam recebido denúncia que havia um quilo de droga na residência. Perguntando a autuada se os policiais encontraram droga na sua casa? Respondeu negativamente, afirmando que Pico lhe disse que os policiais encontraram droga no quintal do vizinho. Perguntado a autuada se a quantia de 44 invólucros análogo a crack lhe pertencia? Respondeu negativamente. Perguntando a autuada se exerce a traficância de droga em sua residência? Respondeu negativamente. Perguntado a autuada a se possuo algo mais a declarar? Respondeu negativamente. (...).” (realces nosso)

Sobre a droga apreendida, o Laudo de Análise de Droga de Abuso – Definitivo – ID 156224583, apresentou o seguinte resultado – item 4 – DO RESULTADO –: “ POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAINA” no material analisado e descrito acima.”. (realces nossos)

04) Auto/Termo de Exibição e Apreensão – Id. Num. 156224579 - Pág. 5 a 6.

05) Auto de entrega – Id. Num. 156224579 - Pág. 29.

06) Laudo nº 2025.04.000632-QUI – ID. Num. 156224583 - Pág. 1 a 3.

07) Pedido da Defesa de Estudo Social – Id. Num. 157062138 - Pág. 1 – Id. Num. 157062142 - Pág. 1 a 2.

08) Decisão determinando a notificação da Denunciada e indeferindo o pedido de Estudo Social – Id. Num. 157378376.

09) Resposta ao HC 0820918-54.2025.8.14.0000 - Num. 158162976. 10) Certidão de notificação – Id. Num. 158521955 - Pág. 2.

11) Defesa prévia com pedido de revogação de prisão ou substituição por prisão domiciliar – Id. Num. 160454892.

12) Decisão, em data de 10/11/2025, recebendo a denúncia a denúncia e designando audiência de instrução e julgamento em data de 02/12/2025 – Id. Num. 160826001.

13) Resposta ao HABEAS CORPUS Nº 1052078/PA (2025/0447098-7) Nº Único: 0447098- 82.2025.3.00.0000 (STJ) – Id. Num. 161379108.

14) Audiência de instrução quando foram ouvidas 04 testemunhas e a ré foi qualificada e interrogada. O MP apresentou memoriais finais orais. A Defesa requereu e foi deferido a conversão dos memoriais finais escritos – Id. Num. 162695537.

15) Em data de 16/12/2025 a Defesa apresentou as alegações finais - Num. 163339686.

16) Em data de 03/01/2026 a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva de Jucélia Gomes Eliziário – Id. Num. 165173921 - Pág. 1.

17) Sentença condenatória em data de 12/01/2026 – Id. Num. 165510279.

18) Recurso de apelação pela Defesa que foi recebido e determinada apresentação das razões.

19) Recurso de apelação pelo MP que foi devidamente recebido e determinada a apresentação das razões.

20) O processo encontra-se aguardando as razões e contrarrazões dos recursos apresentados.

21) Conforme solicitado, seguem cópias dos seguintes atos: 1) Certidão Judicial criminal atualizada, 2) cópia da ata de custódia com decisão de homologação do flagrante e conversão em preventiva, 3) relatório final do Inquérito, 4) Auto/Termo de Exibição e Apreensão, 5) cópia do Laudo nº: 2025.04.000632-QUI, 6) cópia da Denúncia, 7) Decisão de notificação; 8) Decisão de recebimento da denúncia; 9) Ata da audiência de instrução; 10) Sentença (...)”.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr.

Hezedequias
Mesquita da Costa
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.34136177)

É o relatório.

VOTO

DA ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A impetração sustenta que a negativa do direito de recorrer em liberdade teria se fundamentado de forma genérica, com referência à garantia da ordem pública e ao local conhecido como “Boca da Juce”.

A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória utilizando a mesma fundamentação da decisão originária (fundamentação
per relationem
) é permitida pelo
Superior Tribunal de Justiça
, desde que os motivos que ensejaram a segregação (art. 312 do CPP) permaneçam inalterados e o réu tenha permanecido preso durante a instrução.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL . PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI . GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES . INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 . A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por manifestamente improcedente 2. No particular, o agravante foi preso em flagrante, e convertida a custódia em preventiva, denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I e IV c.c. art . 29, e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual), sendo mantida a sua segregação cautelar. 3. As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente estão fundamentadas no modus operandi e na gravidade concreta dos delitos, reveladores de periculosidade social: o recorrente seria o mandante dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, os quais foram motivados por dívidas que possuía com a vítima, oriundas da aquisição de sua casa lotérica e de outros empréstimos. A vítima foi executada na porta de sua casa, por diversos agentes, simulando-se um assalto, tudo na frente da sua esposa . A conduta, sem prejuízo da conclusão a ser aferida pelo Conselho de Sentença, a priori, extrapola os limites objetivos dos tipos penais envolvidos e evidencia, ao menos para fins de decretação da prisão preventiva, a periculosidade social do agente. Há, portanto, adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4 . "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" ( HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 5 . O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 6. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes . 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 8. Agravo regimental conhecido e não provido .

(STJ - AgRg no RHC: 158669 MG 2021/0404061-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

A jurisprudência pátria também possui o mesmo entendimento:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO . ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRAZOS PROCESSUAIS CONTADOS DE FORMA GLOBAL. RÉ PRONUNCIADA. ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA . SÚMULA 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ALEGATIVA DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR . PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. MODUS OPERANDI DA PACIENTE . GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO . ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Busca o impetrante a concessão da ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente acima epigrafado, alegando que o mesmo sofre constrangimento ilegal ante o excesso de prazo na formação de culpa, posto que encarcerado há mais de 07 (sete) meses sem que tenha sido designada data para o seu julgamento em plenário. Ademais, sustenta que o édito prisional carece de fundamentação idônea e pleiteia, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, em face das patologias às quais é portador, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão . 2. No que concerne à alegação defensiva no sentido de haver constrangimento ilegal em decorrência de um suposto excesso de prazo na formação da culpa, impende ressaltar que os prazos processuais para os fins da instrução criminal e atos subsequentes não deverão ser considerados tão somente de forma aritmética, sendo imprescindível a análise no campo da razoabilidade e da proporcionalidade para a constatação de possível constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na ultimação do procedimento. 3. Ademais, vale salientar que a instrução criminal encontra-se encerrada, tendo sido o paciente pronunciado, estando o processo, inclusive, em vias de ser julgado pelo Tribunal do Júri, restando superada a alegação de excesso de prazo, aplicando-se à espécie as Súmulas 21 e 52 do STJ . 4. No caso em análise, a Sentença de Pronúncia (fls. 147/152 dos autos originários 0200115-15.2022) manteve a prisão preventiva, em razão do modus operandi do paciente, decorrente de sua conduta fria e agressiva, em ceifar a vida da vítima com um machado, além de pancadas . 5. Com efeito, os requisitos da prova da materialidade (existência do crime) e indícios suficientes da autoria delitiva encontram-se devidamente comprovados, através do auto de apresentação e apreensão (fls. 11  autos originários), dos depoimentos das testemunhas (fls. 9/10; 12/13; 14/15, respectivamente, dos autos originários e do laudo de exame cadavérico (fls . 99/102  autos originários), caracterizando-se, pois, o fumus comissi delicti, a ensejar a custódia preventiva do paciente. 6. No caso vertente, a prisão encontra-se devidamente justificada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado na conduta atribuída ao acusado, na qual, supostamente, com vontade livre e consciente e em virtude de utilização de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, objetivou atingi-lo com um machado, tendo o fato se consumado, conforme se evidencia no exame cadavérico  sendo este fundamento idôneo para justificar a manutenção da referida medida. 7 . In casu, a defesa pleiteou o pedido de prisão domiciliar alegando patologias do paciente, mas não juntou documentos médicos aos autos comprovando as enfermidades ora defendidas. Nessa senda, não há comprovação de que atualmente seu estado de saúde é grave, tampouco consta prescrição de tratamento médico que não possa ser administrado dentro da Unidade Prisional. 8. Ordem conhecida e denegada .

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036167-93.2022.8 .05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ALVARO SERGIO DA FONSECA NETO e outros Advogado (s): MARCOS SANTOS SILVA IMPETRADO: Vara Júri Feira de Santana Ba Advogado (s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA . ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE . JUÍZO DE ORIGEM QUE INDICOU, DE FORMA CONCISA E SUFICIENTE, OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE O CONVENCERAM DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DESSA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A LIBERTAÇÃO DO PACIENTE . VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA O ALTO GRAU DE PERICULOSIDADE DO ACUSADO. PACIENTE QUE, JUNTAMENTE COM OUTROS DOIS INDIVÍDUOS, ENCOMENDOU O HOMICÍDIO DO GENITOR DA CORRÉ TAINÁ. VÍTIMA QUE FOI PERSEGUIDA DE CARRO EM VIA PÚBLICA E ALVEJADA POR DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO ATINGIDA PELAS COSTAS POR TRÊS PROJÉTEIS . IRRELEVÂNCIA DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE, POR SI, AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO SUPOSTAMENTE CONCEDIDO A CORRÉU, QUE SE ENCONTRA EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEFESA QUE NÃO DEMONSTROU A CONCESSÃO DE QUALQUER BENESSE, PELO JUÍZO IMPETRADO . ANÁLISE DOS AUTOS QUE REVELA QUE O PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DO CORRÉU GENIVALDO NUNCA FOI FORMULADO PELA AUTORIDADE POLICIAL OU MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO PRIMEVO QUE NÃO PODERIA TER DECRETADO A MEDIDA DE OFÍCIO. NÃO CONFIGURAÇAO DE TRATAMENTO DESIGUAL PELO MAGISTRADO PARA COM OS RÉUS DO MESMO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL . ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8036167-93.2022.8 .05.0000, em que figura como Impetrante o advogado Marcos Santos Silva, OAB/BA nº 27.434, em favor do Paciente ÁLVARO SERGIO DA FONSECA NETO e, como autoridade coatora, o juízo da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, pelas razões a seguir explicitadas . Salvador/BA, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR

(TJ-BA - HC: 80361679320228050000 Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal - 2ª Câmara Crime 1ª Turma, Relator.: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/10/2022)

(TJ-CE - HC: 06380755120228060000 Ararenda, Relator.: ROSILENE FERREIRA FACUNDO, Data de Julgamento: 22/11/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA . MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TÉCNICA DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO STF. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA QUE AINDA PERMANECE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO . ORDEM CONHECIDA E DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO PROCESSANTE. 1. Observa-se constarem prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, nos moldes do que exige o art. 312, caput, do Código de Processo Penal . 2. Impende examinar a necessidade de arresto cautelar da liberdade com extrema acuidade vez que a decretação da prisão preventiva ou a denegação da liberdade provisória, quando presentes os motivos que ensejam aquela, é frequentemente interpretada como mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto a pessoa simplesmente acusada do cometimento de um crime, isto é, sem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, é levada ou mantida no cárcere. 3. O ordenamento jurídico nacional admite a coexistência entre a presunção de não-culpabilidade e a prisão preventiva, esta somente como situação excepcional e com aplicabilidade restrita e adstrita às hipóteses previstas na lei processual e, ainda assim, por tempo que não exceda os limites da razoabilidade . 4. Sobre a alegada inidoneidade dos fundamentos da sentença de pronúncia para manutenção da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, por reiteradas vezes, decidiu de forma colegiada que ¿sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação¿ (HC 193029 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020). Na espécie, deve ser ressaltado que o decreto acautelatório fora mantido por este Colegiado no HC n. 0620687-38 .2022.8.06.0000, julgado em 29 .3.2022, para garantia da ordem pública em razão da gravidade em concreto das condutas do, aqui, paciente e do perigo gerado pela sua liberdade. Assim, não há qualquer reparo a ser realizado no ato impugnado, porquanto, lastreado na jurisprudência da Corte Suprema. 5 . Atenta, pois, a estas razões, firmei convencimento de que, na espécie, ainda se faz presente, de forma concreta, para preservação da ordem pública, a necessidade da prisão cautelar do paciente, razão pela qual se torna iniviável conceder-lhe a ordem requerida, pois insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares menos gravosas, ¿haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal¿. Precedentes do STJ. 6 . Habeas corpus conhecido, ordem denegada, recomendando ao Juízo processante as reavaliações nonagesimais da prisão cautelar do p. único do art. 316 do CPP. ACÓRDÃO Acorda a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer do presente habeas corpus para denegar-lhe a ordem, nos termos do voto desta relatoria . Fortaleza/CE, 31 de janeiro de 2023. Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora

(TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0639529-66.2022.8 .06.0000, Relator.: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/01/2023)

2ª CÂMARA CRIMINAL 05- HABEAS CORPUS Nº 0014348-72.2022.8.17 .9000 IMPETRANTE: ARTHUR HENRIQUE DA SILVA PACIENTE: LEANDRO HENRIQUE DA SILVA AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DE JÚRI DA CAPITAL RELATOR: DES. ISAÍAS ANDRADE LINS NETO PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANDRÉA KARLA MARANHÃO CONDÉ FREIRE EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES . PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM OU ALIUNDE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de admitir a fundamentação per relationem ou aliunde, aquela que se vale da motivação contida em ato judicial anterior; 2 . Assim, é de se considerar idônea a fundamentação, na decisão de pronúncia, que faça referência aos motivos da decretação anterior da prisão preventiva do acusado para fins de, mantendo a segregação cautelar, negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.

(TJ-PE - HC: 00143487220228179000, Relator.: ISAIAS ANDRADE LINS NETO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Gabinete do Des. Isaías Andrade Lins Neto (2ª CCRIM))

Nossa egrégia corte de justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 121, 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. - NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO ESTAREM PRESENTES ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A IMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. A AUTORIDADE DITA COATORA ENTENDEU QUE RESTOU DEMONSTRADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A MAIOR PERICULOSIDADE DO ACUSADO, EVIDENCIADAS PELO MODUS OPERANDI DO DELITO, TENDO EM VISTA QUE, JUNTAMENTE COM MAIS CINCO CORRÉUS, MEDIANTE VÁRIOS GOLPES DE ESTOQUES PERFURARAM O ABDÔMEN DA VÍTIMA, PROVOCANDO-LHE SUA MORTE, NO INTERIOR DO BANHEIRO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO PENITENCIÁRIO DO PARÁ I – CRPP I. - NÃO HÁ FALAR EM FALTA DE CONTEMPORANEIDADE QUANTO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, TENDO EM VISTA QUE O RECORRENTE ESTÁ PRESO PREVENTIVAMENTE DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, QUANDO FORAM DEMONSTRADOS FUNDAMENTOS CONCRETOS E CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFICARAM A CUSTÓDIA, SENDO DESNECESSÁRIA A DEMONSTRAÇÃO DE FATO NOVO QUE JUSTIFIQUE SUA PERSISTÊNCIA POR OCASIÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. - É INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0812616-41.2022.8.14 .0000, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 04/10/2022, Seção de Direito Penal)

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Manutenção de prisão preventiva na sentença de pronúncia . Fundamentação idônea e contemporânea. Ordem denegada. I. Caso em exame 1 . Habeas Corpus impetrado em favor de Evelen Santiago de Castro, objetivando a revogação de prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia. Alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de contemporaneidade dos motivos à manutenção da custódia. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente, mantida na sentença de pronúncia, é legítima à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando-se as alegações de fundamentação genérica e ausência de contemporaneidade. III. Razões de decidir 3 . A prisão preventiva da paciente foi mantida com base em fundamentação idônea e adequada, destacando a gravidade concreta do crime, o envolvimento com facção criminosa (Comando Vermelho) e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 4. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos, mesmo na fase de pronúncia, sem necessidade de fato novo que justifique sua continuidade. 5 . Não foi constatado constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente, sendo necessária para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem de Habeas Corpus denegada . Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública, periculosidade do agente e envolvimento com organização criminosa, sendo desnecessário fato novo que justifique sua continuidade." ______________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CF/1988, art. 93, IX . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha. Belém/PA, 24 de setembro de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08141322820248140000 22317971, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 24/09/2024, Seção de Direito Penal)

Diante das informações prestadas pelo juízo de origem evidenciam que a custódia foi mantida com base em elementos concretos, extraídos:

da apreensão de quantidade relevante de droga fracionada para venda;

da existência de petrechos típicos da mercancia;

do histórico de denúncias de comercialização de entorpecentes no local;

do comportamento hostil, agressivo e ameaçador da paciente contra agentes públicos durante a abordagem.

Não se trata, pois, de mera gravidade abstrata do delito, mas de dados objetivos que revelam risco efetivo à ordem pública e à tranquilidade social, aptos a justificar a preservação da medida extrema.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que:

A negativa de recorrer em liberdade mostra-se legítima quando a sentença reafirma fundamentos concretos da prisão preventiva, evidenciando a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP

Nesse julgamento, o STJ entendeu que: (HC Nº 869327/MT, Dje 11/10/2024)

Persistindo os fundamentos que ensejaram o decreto de prisão preventiva,

e tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal,

não faria sentido conceder o direito de recorrer em liberdade,

razão pela qual a negativa de liberdade foi mantida

No RHC 42393/RS, 5ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, reconhece que, se a sentença condenatória superveniente mantém os fundamentos do decreto prisional originário, o
habeas corpus
não perde o objeto e a manutenção da prisão legítima.

Assim, a manutenção da custódia não se mostra automática, mas alicerçada em fundamentação concreta, que se mantém hígida.

DA NÃO APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A defesa sustenta que a paciente é mãe de filho menor, o que atrairia a incidência dos arts. 318, 318-A e 318-B do CPP, bem como o entendimento firmado pelo STF no HC coletivo 143.641/SP.

Todavia, como reiteradamente já assentado por esta Corte, o benefício previsto no art. 318 não é automático, devendo ser sopesado com as peculiaridades do caso concreto, especialmente quando:

há elementos indicando risco grave à ordem pública;

há indícios de que o próprio ambiente familiar estaria sendo utilizado para atividades ilícitas;

inexistem elementos que indiquem vulnerabilidade específica da criança ou ausência de responsável idôneo.

No caso dos autos, conforme relatado na denúncia e confirmado em audiência:

1.

a residência da paciente era ponto de comercialização de drogas, segundo reiteradas denúncias (“Boca da Juce”);

2.

substâncias entorpecentes já fracionadas foram encontradas no interior do imóvel;

3.

a paciente, ao ingressar na diligência, teria ameaçado e agredido policiais, comportamento que reforça a periculosidade social;

4.

inexistem provas materiais nos autos que indiquem que a criança estivesse privada de cuidados ou desassistida por outros responsáveis legais.

A jurisprudência, inclusive do STJ, é clara ao afirmar que:

“O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, V, do CPP (incluído pelo Marco Legal da Primeira Infância). No caso, a prática do crime de tráfico de entorpecentes na própria residência, com grande quantidade e variedade de drogas, em ambiente onde habitava com os filhos, pôs em risco à ordem pública e proteção integral da criança, circunstância apta a afastar a aplicação do entendimento geral do STF no HC 143.641/SP.”

E no presente caso,
a excepcionalidade está demonstrada
: há fortes indícios de utilização da residência para a traficância, o que afasta a incidência automática do benefício.

Por outro lado, de igual modo, a jurisprudência reafirma que é imprescindível a comprovação da necessidade da presença da custodiada para o cuidado direto das crianças, sob pena de inviabilidade da medida.

No caso concreto, verifica-se que a prisão preventiva foi regularmente decretada e encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, demonstrativos do
fumus commissi delicti
, diante da autoria e das provas da materialidade delitiva, conforme informações colacionadas pela autoridade apontada como coatora.

De igual modo, evidencia-se o
periculum libertatis
, notadamente pelo modus operandi, pois consta que a paciente,
Jucélia Gomes Elizário
, já responde a procedimento de execução penal (nº 20000138720238140035), relativo à pena de 1.500 dias, tendo sido anteriormente beneficiada com prisão domiciliar, cujas condições descumpriu, voltando a delinquir. Tal circunstância revela risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalte-se, ainda, que o impetrante
não comprovou
que a paciente seja a única responsável pelas crianças, tampouco demonstrou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados das menores, sobretudo considerando que a paciente é
avó
, e não genitora, das crianças.

Some-se a isso que os delitos foram supostamente praticados
na própria residência
da paciente, local identificado como ponto de comercialização de entorpecentes, o que acentua o risco de reiteração delitiva e o descumprimento anterior de condições impostas no cumprimento da execução penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou:

“A reiteração delitiva caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do CPP.”
(STF, HC 234.633/SE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/12/2023, DJe 24/01/2024).

Assim, ainda que a paciente seja avó de crianças menores de 12 anos, tal condição
não é absoluta
, devendo ser afastada diante da existência de elementos concretos que evidenciem risco efetivo à ordem pública, como ocorre no presente caso.

Desse modo, estando a decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por domiciliar devidamente fundamentada e amparada em elementos objetivos constantes dos autos,
não se vislumbra qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem
.

Por fim, ainda que a impetração alegue que o corréu teria assumido integralmente a droga e que os policiais não viram a paciente traficando, trata-se de matéria que envolve
valoração probatória
, própria da apelação criminal já interposta,
não podendo ser reexaminada em habeas corpus
, sob pena de supressão de instância e indevida dilação cognitiva.

O que se discute aqui é
a legitimidade da manutenção da custódia
, e não a culpabilidade da paciente.

E, como demonstrado, o decreto prisional contém motivação idônea, atual e suficiente, inexistindo qualquer constrangimento ilegal.

Logo,
não há ilegalidade
na decisão da autoridade coatora que indeferiu a prisão domiciliar.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É como voto.

Belém/PA, 12

de março de 2026.

Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026